Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. AUDITORIA REALIZADA PELA CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DISPONIBILIZAÇÃO DE COMPONENTES DA EQUIPE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO EM NÚMERO INFERIOR AO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME E NO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA CONTRATANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. PREJUÍZO APURADO COM BASE EM VALORES DISCRIMINADOS NA PROPOSTA APRESENTADA. GLOSA NA CONTRAPRESTAÇÃO PAGA AOS CONTRATADOS. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com a alínea “a” do inciso VIII do artigo 6o da Lei de Licitações, a empreitada global se caracteriza quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total.

1.1. Ainda que a proposta de prestação de serviços em regime de empreitada global se baseie, via de regra, em uma estimativa de custos, tal fato não exime o licitante vencedor de observar os parâmetros gerais e específicos estabelecidos no edital e no contrato administrativo celebrado, em decorrência do caráter vinculante do instrumento convocatório.

1.2. Admitir o contrário seria o mesmo que reconhecer a possibilidade de vir a licitante a se sagrar vencedora com a menor proposta, segundo a delimitação do objeto licitado e, após o início da execução dos serviços, excluir, sponte própria, itens exigidos pelo edital, de modo a compatibilizar os custos de operação com a proposta apresentada.

2. Havendo previsão, no contrato administrativo celebrado, de composição por perdas e danos experimentados pela contratante em virtude de descumprimento de obrigações previstas no edital de concorrência e no próprio instrumento contratual, bem como estando prevista a glosa de penalidades no valor da contraprestação devida aos contratados, mostra-se desprovida de suporte fático e jurídico a tese de impossibilidade de desconto de prejuízos apurados em auditoria empreendida pela Controladoria Geral do Distrito Federal em relação à execução do serviços.

3. Deixando os contratados de observar a exigência prevista no edital de concorrência e no contrato administrativo celebrado, que estabelece a necessidade de manutenção de 2 (dois) engenheiros de manutenção à disposição para prestação dos serviços, durante todo o período de vigência contratual, tem-se por caracterizado o descumprimento de obrigação contratual, passível de causar prejuízo à contratante.

3.1. Tendo em vista que a despeito de se tratar de contrato de empreitada global, apurado mediante auditoria promovida pela Controladoria Geral do Distrito Federal, a supressão artificial e indevida de custos operacionais que compuseram a proposta de preço apresentada pelos apelantes, é de se considerar lícita a conduta da empresa contratante, ao promover a glosa dos valores correspondentes, de modo a evitar o enriquecimento ilícito dos prestadores de serviços.

4. Insubsistente a tese de inexistência de parâmetros objetivos para cálculo dos prejuízos causados pela falta de membros na equipe técnica de manutenção, quando observado que, ao apresentarem a proposta vencedora, os contratados indicaram valor idêntico à estimativa de preços produzida pela empresa contratante, na qual foram discriminados os custos operacionais, dentre os quais a remuneração dos engenheiros de manutenção.

5. Apelação Cível conhecida não provida. Honorários advocatícios majorados.